Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709054-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A.- CELG D e ENEL BRASIL S.A, em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que declinou da competência fixada mediante cláusula de eleição de foro, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizado por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em face de ESTADO DE GOIÁS, partes devidamente qualificadas. O juízo da 7a Vara de Brasília é incompetente para conhecimento e julgamento do feito. Explico. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Trata-se de lei especial não podendo as partes eleger foro que desconsidere o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do foro eleito entre as partes. Desse modo, reconheço de ofício a incompetência absoluta deste Juízo, para processar e julgar a demanda e, assim, declino da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás, para onde os autos deverão ser remetidos, com as cautelas necessárias. ntimem-se. Cumpra-se. MARYANNE ABREU Juiza de Direito Narra que, na origem, a pretensão inicial da agravante se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro: “CLAUSULA OITAVA – FORO. 8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília-DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” Argumenta que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, devendo obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Ressalta que “o art. 52, §u, do CPC coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado”. Aduz que “para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula. Não obstante a fundamentação da decisão ora agravada, não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 7a Vara Cível de Brasília. É o breve relatório. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Inicialmente, em que pese não constar expressamente do rol do art. 1.015 do CPC/15, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência: A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1731330, STJ 4a Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 21/8/18) Em uma análise preliminar, entendo que se mostram plausíveis as alegações da agravante, pois, conforme art. 52, parágrafo único do CPC, os Estados e Distrito Federal não tem prerrogativa de foro (Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.). Também não se cogita, a princípio, de abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que não há entre as partes relação de vulnerabilidade e hipossuficiência. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR (efeito suspensivo ativo) para manter a competência do Juízo de origem (7a Vara Cível). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2022